Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE REAJUSTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, sob alegação de tratar-se de “falso coletivo” e de abusividade nos aumentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar i) se a decisão objurgada padece de nulidade por ausência de fundamentação; ii) se o contrato firmado pode ser classificado como “falso coletivo”; iii) se positiva a resposta, a possibilidade de aplicação das regras dos planos individuais; e iv) a legalidade dos reajustes aplicados por faixa etária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica mácula na decisão agravada por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
4. A relação contratual é regida pelo CDC (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90), não se tratando de plano administrado por autogestão.
5. A documentação apresentada não demonstra verossimilhança suficiente para concessão da tutela de urgência, sendo necessária dilação probatória para apuração do vínculo associativo e da natureza do contrato.
6. A Res. Normativa n. 557/2022 (antigo art. 9o, §3o, da RN 195/2009) prevê regras específicas para planos coletivos por adesão, exigindo comprovação do vínculo associativo, cuja verificação compete à operadora. No caso, não há elementos que infirmem o vínculo alegado, impondo-se aguardar contraditório e instrução probatória.
V. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 11; art. 489, §1o, IV; art. 300; art. 1.026, §2o. CF/1988, art. 93, IX. Lei n. 8.078/90, arts. 2o; 3o. Res. Normativa n. 557/2022, art. 15, §3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.